Tribunal: TJDFT
Processo: 0749739-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749739-57.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ELENICE SANE VINOLO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra o v. acórdão exarado sob o ID 50521651, pelo qual a 8a Turma Cível rejeitou a preliminar e a prejudicial de decadência arguidas pela embargante. Quanto ao mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, para determinar que os juros de mora relativos à obrigação de pagar imposta na r. sentença incidam a partir da citação. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 51190603, a embargante sustenta estar configurada omissão em relação à transação celebrada pelas partes, com a consequente migração da embargada para o plano REB e posterior adesão ao saldamento do plano REG/REPLAN. Alega, ademais, que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à necessidade de formação de fonte de custeio e em obscuridade ao examinar a prejudicial de decadência. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, dessa forma, que as apelantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 às 18:13:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora